Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. DELITO SUBSIDIÁRIO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULANTE.
1. O crime de ameaça ostenta natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, não sendo exigido para a sua configuração que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo.
2. No crime de ameaça basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido ou mesmo que a vítima tenha efetivamente se sentido intimidada.
3. Somente a embriaguez completa e acidental é passível de exclusão da responsabilidade penal.
4. Deve ser mantida a desclassificação da lesão corporal para vias de fato na situação em que a conduta praticada – arremesso de objetos contra a vítima – configura o delito subsidiário de vias de fato, não havendo que se falar em absolvição.
5. Ainda que haja pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, o juiz sentenciante poderá condenar o réu, à luz do que dispõe o artigo 385 do CPP, que continua em vigor e não foi revogado pela Lei 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal. Precedentes do STJ.
6. Recurso não provido.